Tribunal: TJDFT
Processo: 0742807-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0742807-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: MAKUIRI ANDRÉ RODRIGUES DE ALMEIDA DESPACHO Considerando que, na ação de interdição (processo principal n. 0716859-52.2022.8.07.0020) a audiência de entrevista com o juiz foi redesignada para o dia 18 de abril de 2023 (ID 148878274 autos de origem), e ainda, com o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, aguarde-se os autos em Secretaria até a realização da audiência. Após, volvam-se os autos conclusos para análise. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de março de 2023